Tribunal: TJSP
Processo: 1066378-72.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação em razão da sentença que condenou a ré a manter o plano de saúde da autora enquanto ela estiver em tratamento médico, desde que as contraprestações contratuais sejam cumpridas.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação em razão da sentença que condenou a ré a manter o plano de saúde da autora enquanto ela estiver em tratamento médico, desde que as contraprestações contratuais sejam cumpridas.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na validade da cláusula contratual que autoriza a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, sem justificativa idônea.
III. Razões de Decidir 3. A ilegitimidade passiva ad causam não prospera, pois há solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento, conforme o art. 7o do CDC. 4. A rescisão unilateral imotivada do plano de saúde coletivo é abusiva, considerando a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de tratamento contínuo da autora, conforme o art. 13, § único, II da Lei 9.656/98.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários é abusiva sem justificativa idônea. 2. A solidariedade entre operadora e administradora do plano de saúde é mantida.